Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712413-61.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715879-41.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: SANDRO VIEIRA MARINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. DESPACHO Em análise ao feito originário, observo que as partes entabularam acordo (ID. 238530064 dos referidos autos, ainda não homologado na origem). Portanto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora